Tribunal: TJSP
Processo: 1019290-24.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – Município de São Paulo – Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada - Pretensão voltada a suspender a exigibilidade de obrigações tributárias, principais e acessórias, relacionadas ao ISS, enquanto perdurar o estado de calamidade pública, em virtude da Covid-19 – Descabimento – Ausência de direito líquido e certo – Impossibilidade de concessão da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – Município de São Paulo – Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada - Pretensão voltada a suspender a exigibilidade de obrigações tributárias, principais e acessórias, relacionadas ao ISS, enquanto perdurar o estado de calamidade pública, em virtude da Covid-19 – Descabimento – Ausência de direito líquido e certo – Impossibilidade de concessão da moratória sem lei específica autorizadora – Artigos 152 e 153 do Código Tributário Nacional – Entidade tributante que urge pela manutenção de suas receitas - Impossibilidade de atuação, "in casu", do Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação entre os poderes - Obrigação tributária acessória, que ademais, independe do cumprimento da obrigação principal – Precedentes desta C. Corte - Sentença que denegou a segurança mantida – Apelo do contribuinte desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Cível no 1019290-24.2020.8.26.0053 - Voto no 32594
Registro: 2020.0000642214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019290-24.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GR
SERVIÇOS E ALIMENTAÇAO LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019290-24.2020.8.26.0053 - Voto no 32594
Apelação Cível no 1019290-24.2020.8.26.0053
Apelante: GR Serviços e Alimentaçao Ltda
Apelado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Interessado: Subsecretario da Receita Municipal SUREM
Comarca: São Paulo
Voto no 32594
MANDADO DE SEGURANÇA ISS Município de São Paulo
Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada -
Pretensão voltada a suspender a exigibilidade de obrigações tributárias, principais e acessórias,
relacionadas ao ISS, enquanto perdurar o estado de
calamidade
pública,
em
virtude
da
Covid-19

Descabimento
Ausência de direito líquido e certo

Impossibilidade de concessão da moratória sem lei
específica autorizadora
Artigos 152 e 153 do Código
Tributário Nacional
Entidade tributante que urge pela
manutenção de suas receitas - Impossibilidade de atuação,
“in casu”, do Poder Judiciário, sob pena de violação ao
princípio da separação entre os poderes - Obrigação
tributária
acessória,
que
ademais,
independe
do
cumprimento da obrigação principal
Precedentes desta
C. Corte - Sentença que denegou a segurança mantida

Apelo do contribuinte desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação tirado contra a
r. sentença de fls. 102/103, a qual denegou a r. segurança postulada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019290-24.2020.8.26.0053 - Voto no 32594
na presente ação mandamental, buscando a impetrante, nesta sede, a
reforma do julgado, aduzindo, em suma, que está impossibilitada de
prestar seus serviços de fornecimento de refeições e preparação de
alimentos, por imposição do Poder Público, a fim de evitar
aglomerações, no contexto da pandemia causada pela Covid-19, razão
pela qual não pode a empresa ser constituída em mora por
circunstâncias alheias a sua vontade, as quais não deu causa,
postulando pela prorrogação do prazo para o cumprimento das
obrigações tributárias, principais e acessórias, relacionadas ao ISS,
enquanto perdurar o estado de calamidade pública, sob o fundamento
de caso fortuito ou força maior, nos termos dos artigos 393 e 396 do
Código Civil, regramento aplicável na seara tributária por força dos
artigos 109 e 110 do Código Tributário Nacional, além dos princípios
constitucionais da capacidade contributiva, do não-confisco, da livre
iniciativa e da razoabilidade, nos termos dos arts. 5o, LIV, 145, § 1o,
150, IV e 170, todos, da CF, mencionando exemplos de leis que
diferiram a data do pagamento de tributos e jurisprudência sobre a
matéria (fls. 106/118).
Apelo tempestivo, preparado (fls. 119/120),
respondido (fls. 123/160), tendo a d. Procuradoria Geral de Justiça se
manifestado pelo desprovimento do recurso e manutenção da r.
sentença (fls. 177/181).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 173).
É o relatório, adotado, no mais, o da r.
sentença.
A preliminar de falta de interesse alega pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019290-24.2020.8.26.0053 - Voto no 32594
apelada não merece prosperar, pois a determinação de suspensão do
andamento processual proferida no julgamento da SS 5374 MC, rel.
Min. Dias Toffoli, não abrange o presente caso, mas apenas aqueles
expressamente mencionados na decisão.
No mais, embora o Decreto no 59.326/2020
tenha introduzido medidas para redução do impacto social e econômico
decorrente das restrições impostas para o enfrentamento da pandemia
ocasionada pelo coronavírus, no Município de São Paulo, não tratou
sobre a concessão de moratória para o pagamento de tributos, razão
pela qual permanece o interesse da impetrante em ver seu pedido
apreciado.
No mérito, a insurgência da apelante não
comporta amparo.
Assim é, porque o pedido de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário - enquanto perdurarem os efeitos do
estado de calamidade pública, em virtude da Covid-19 - configura
verdadeiro requerimento de concessão de moratória, nos termos do
artigo 151, inciso I, do Código Tributário Nacional, eis que a
contribuinte almeja prorrogar o prazo de vencimento do imposto, ora
sob testilha.
Como se sabe, a moratória somente pode ser
concedida caso haja lei específica autorizadora para tanto, sob pena de
violação ao princípio da legalidade estrita, nos termos dos artigos 152 e
153 do Código Tributário Nacional, lei essa inexistente in casu.
Noutro giro, não compete ao Poder Judiciário
atuar como legislador positivo ou substituir a Administração na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019290-24.2020.8.26.0053 - Voto no 32594
concessão de benefícios fiscais, parcelamentos ou prorrogação do prazo
de vencimento dos tributos requeridos em caráter individual, sob pena
de violação dos princípios da legalidade e separação de poderes.
Sobrevém, ademais, como restou cabalmente
demonstrado nas contrarrazões, por parte da entidade tributante, a
imperiosa necessidade da manutenção regular da arrecadação dos
impostos municipais, sob pena de inviabilizar o custeio de diversas
medidas adotadas no enfrentamento ao coronavírus.
Nesse sentido é o entendimento desta Colenda
15a Câmara de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA - ISSQN -
Insurgência em face de decisão que indeferiu a liminar Pretensão de
prorrogar o vencimento do ISSQN das competências de março, abril e
maio de 2020 por 180 ou 90 dias, em razão da calamidade pública
gerada pela COVID-19 e tendo em vista que a União e os Estados
permitiram a suspensão dos vencimentos dos seus respectivos
tributos
Ausência, no caso concreto, de lei municipal ou decisão
administrativa que permita a prorrogação do prazo de pagamento -
Ademais, a Administração Pública está submetida ao princípio da
legalidade estrita Não cabe ao Judiciário atuar como legislador e
conceder uma moratória geral a ponto de no futuro inviabilizar
excessivamente a adoção de medidas realmente eficazes e efetivas
por parte dos entes federativos no combate à COVID-19 Decisão
mantida
Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2129756-33.2020.8.26.0000; Relator (a): Rezende Silveira; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019290-24.2020.8.26.0053 - Voto no 32594
Julgamento: 07/07/2020; Data de Registro: 07/07/2020)”
“TRIBUTÁRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDADO DE
SEGURANÇA ISS E IPTU EXERCÍCIO DE 2020 MUNICÍPIO DE
PIRACICABA
Decisão que deferiu a liminar para que fosse
determinada a suspensão da exigibilidade do crédito. Recurso
interposto pela municipalidade. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
Nos
termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, a tutela de
urgência poderá ser concedida nos casos em que houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo - Sem que sejam vislumbrados tais
pressupostos, inviável a antecipação
Pleito de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário em razão da pandemia causada pelo
COVID-19 Impossibilidade Existência, a princípio, de probabilidade
do direito, com base no entendimento dos Tribunais pátrios no sentido
de que não é dado ao Poder Judiciário conceder a prorrogação do
prazo para pagamento de tributos sem a existência de lei - Potencial
ofensa aos princípios da separação dos poderes e da legalidade
Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que consiste na
existência de risco à ordem administrativa, à execução do orçamento
público e ao adequado exercício das funções típicas da Administração,
dentre as quais, a condução das ações necessárias ao combate do
COVID-19 - Decisões do C. Supremo Tribunal Federal e deste E.
Tribunal de Justiça no bojo de Suspensão de Segurança Presença
dos requisitos legais necessários - Precedentes desse E. Tribunal de
Justiça em casos análogos. Decisão Reformada
Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2077602-38.2020.8.26.0000; Relator
(a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público;
Foro de Piracicaba - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 18/06/2020; Data de Registro: 18/06/2020)”
“AGRAVO MANDADO DE SEGURANÇA ISS de abril a junho de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019290-24.2020.8.26.0053 - Voto no 32594
2020 Município de São Paulo Pretensão liminar para suspensão de
pagamento por 90 dias
Não cabimento, pois ausente o alegado
fumus boni iuris, já que: a) são insuficientes os indícios de que não é
possível prosseguir pagando o imposto devido à redução de atividade
e receitas da contribuinte causada pela crise da COVID-19; b) a
pretensão consiste em verdadeira moratória individual, que só pode
ser concedida pela autoridade administrativa com base em lei
específica (art. 152, II, CTN), o que não há Precedente desta Câmara;
c) a despeito dos efeitos econômicos negativos da crise causada pela
COVID-19, moratória individual poderá gerar efeitos negativos às
finanças do Poder Público municipal, que deve priorizar o bem comum
relativo à saúde e à vida das pessoas, em detrimento do interesse
individual do contribuinte Decisão liminar do STF neste sentido -
RECURSO
IMPROVIDO.
(TJSP;
Agravo
Regimental
Cível
2072080-30.2020.8.26.0000; Relator (a): Rodrigues de Aguiar; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)”
Por fim, a obrigação tributária acessória é
autônoma e independe do cumprimento da obrigação principal, de
modo que tampouco poderia o contribuinte ser dispensado do seu
cumprimento nos termos pretendidos.
Dessarte, ante todo o exposto, ausente direito
líquido e certo a ser protegido, a denegação da segurança era mesmo
medida imperiosa, que fica aqui mantida.
Por tais motivos, nega-se provimento ao recurso
do contribuinte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019290-24.2020.8.26.0053 - Voto no 32594
SILVA RUSSO
RELATOR